Tribunal: TJMT
Processo: 0012447-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012447-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO THIAGO DO MONTE 01088016162 - CNPJ: 13.913.121/0001-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO THIAGO DO MONTE - CPF: 010.880.161-62 (APELANTE), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO PENTEADO - CPF: 012.275.967-23 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), EDUARDO THIAGO DO MONTE - CPF: 010.880.161-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PESSOA JURÍDICA - MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS INDEVIDOS - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO. - Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, por ser detentora de honra objetiva, não logrando êxito em comprovar que o seu bom nome, reputação ou imagem foram atingidos no meio comercial por algum ato ilícito praticado pelo réu, não faz
jus
ao recebimento de indenização a tal título.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012447-55.2016.8.11.0041

APELANTE: EDUARDO THIAGO DO MONTE 01088016162

APELADO: REDECARD S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO THIAGO DO MONTE 01088016162 (MEI)
em face da r. sentença proferida pela MMo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0012447- 55.2016.8.11.0041, que move contra

REDECARD S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de dano materiais ao requerente do valor de R$ 249,35 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), a ser atualizado desde o dia do débito que ocorreu em 09/04/2015 e, corrigidos a partir do desembolso dos valores e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (ID no 123038962 - págs. 1-8).

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, mormente diante da comprovação dos fatos aduzidos na inicial. Pugna pela reforma da sentença, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais em favor do apelante (ID no 123038965 - págs. 1-7).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (ID no 123038970 - págs. 1-9).

Inclua-se na pauta.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade; haja vista estar tempestivo e dispensado do preparo, por litigar o recorrente sob o pálio da justiça gratuita. Ausente preliminar a ser tratada passo de pronto ao exame do objeto principal do recurso.

Conforme restou comprovado nos autos e reconhecido por sentença, no momento da assinatura do Contrato de Credenciamento e Adesão ao Sistema Rede não fora o autor informado, de forma clara e correta, sobre os descontos que seriam realizados pela empresa em razão das taxas inerentes ao uso e vendas efetivadas por meio da máquina de cartão, em evidente violação ao art. 6o, III, do CDC, fato levou o julgador a declarar rescindido o aludido contrato, condenando a ré ao pagamento de dano materiais ao requerente do valor de R$ 249,35 (duzentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Quanto à pretensão do autor de recebimento de indenização por danos morais, porém, entendeu o magistrado que
"não obstante os descontos indevidos levados a efeito, não há qualquer demonstração de abalo moral vivenciado pelo, porquanto não foi inscrito em órgão de proteção ao crédito, tampouco comprovou haver sofrido aborrecimento excessivo que viesse a lhes causar um real dano subjetivo”
. E, segundo entendo, não está a merecer reparos a r. sentença recorrida.

Inicialmente, ressalto que a reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda apresenta alguma perplexidade e sofre forte resistência de parte da doutrina e da jurisprudência, apegadas à noção de que a honra é bem personalíssimo, exclusivo do ser humano, não sendo possível reconhecê-lo na pessoa jurídica.

Concorre também para tal resistência a ideia de que dano moral é sinônimo de dor, sofrimento e tristeza. Registre-se, contudo, que a honra tem dois aspectos, o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima é, de fato, exclusiva do ser humano. Porém, a honra objetiva, que se caracteriza pela reputação, pelo bom nome e pela imagem que a pessoa goza perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica.

E, assim, sendo induvidoso que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva, fará jus à indenização sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito, conforme ensina o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta ou imediata sobre o seu patrimônio. É certo que, além disso, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela, etc., donde concluir-se que as duas espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes."
(RT 727/123).

"(...) 9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes."
(REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)

Na hipótese, porém, noto que o bom nome da microempresa não restou de qualquer forma maculado em razão dos descontos indevido-abusivos realizados pela empresa/ré.

Ao contrário do defendido pelo apelante, entendo que o simples fato de sofrer descontos em sua conta corrente, somados aos gastos com ligações para resolver a situação, não lhe causaram prejuízos, pois o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, não configura, em princípio, dano moral indenizável.

Dito isso, entendo não estarem presentes, na hipótese, danos morais indenizáveis.

Noutro giro, quanto ao tempo despendido pelo recorrente, visando à resolução do imbróglio em que se envolveu, observo, inicialmente,
"que se o tempo é a medida finita da personalidade jurídica da pessoa natural, podemos afirmar com igual razão que é a medida finita em que se desenvolve a atividade lucrativa da pessoa jurídica, que emprega os fatores da produção (capital, mão de obra, insumos e tecnologia), no intuito de aferir lucro. Desse modo, nos parece claro que caso a pessoa jurídica sofra qualquer investida ilícita a este bem, estar-se-á diante de um dano de ordem material, indenizável nos termos da Lei Civil"
(Desvio produtivo do tempo da pessoa jurídica unipessoal - Antônio Sergio Blasquez).

Consequentemente, não tendo sido comprovados, na hipótese, os prejuízos materiais eventualmente sofridos pelo Microempreendedor Individual (MEI) em razão da perda do tempo útil, não há falar em direito à reparação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022